Tribunal: TJSP
Processo: 2173241-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. Agravante que não participou do acordo. Cumprimento nulo em face dele. Constrição de valor em conta bancária dele igualmente nula. Valor, ademais, inferior a 5 salários mínimos, presumindo-se a essencialidade. Agravo de instrumento provido para anular o cumprimento em face do agravante e determinar a imediata liberação do valor sob constrição a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. Agravante que não participou do acordo. Cumprimento nulo em face dele. Constrição de valor em conta bancária dele igualmente nula. Valor, ademais, inferior a 5 salários mínimos, presumindo-se a essencialidade. Agravo de instrumento provido para anular o cumprimento em face do agravante e determinar a imediata liberação do valor sob constrição a ele.